Tribunal: STF
Processo: RE 70381
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
- AÇÃO DE DESPEJO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º. INCISO III, DO DL. Nº 4, DE
7.2.1966. - INOCORRÊNCIA DAS NULIDADES ARGUIDAS. NÃO DESCUMPRIU O JUIZ
O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.
A PERÍCIA NÃO DEFERIDA, ALÉM DE DESNECESSÁRIA. RELACIONAVA-SE, EM
PARTE, COM OUTRO PONTO DO RECURSO, A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE
MUDANÇA, INCABÍVEL NA LOCAÇÃO REGIDA PELO DL. Nº 4. - NO MÉRITO,
IGUALMENTE, A DECISÃO NÃO NEGOU VIGÊNCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS PELO RECORRENTE, ATENDENDO, QUANTO AO PRAZO PARA
DESOCUPAÇÃO DO PRÉDIO, AO ART. 9º, DO DL. Nº 4. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.